Tribunal: STF
Processo: HC 246574
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Este Habeas Corpus foi autuado e distribuído em decorrência de decisão proferida pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, nos autos do HC 185.913/DF, assim fundamentada:



    Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos seguintes termos: 



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível. 



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo. 



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos. 



    Inobstante o comando exarado na decisão (eDOC 735), pedidos de extensão continuam, equivocadamente, sendo formulados nestes autos. Há, ainda, pedidos de ANPP em processos que já contam com sentença penal condenatória já transitada em julgado (ex.: eDOC 786) 



    Ante o exposto, renovo a determinação à Secretaria Judiciária para que promova o desentranhamento de todos os pedidos de extensão não apreciados e os autue, inclusive os porvindouros, como habeas corpus sujeitos à livre distribuição a todos os ministros da Corte. 



    Neste pedido, a defesa pede seja determinada expressamente a suspensão dos efeitos da condenação até que se ultime a proposta de ANPP pelo Ministério Público, com isso restabelecendo-se a capacidade eleitoral passiva do REQUERENTE e garantindo-se a sua regular participação do pleito de 2024. Registra que o Parquet manifestou no sentido de não oferecer o ANPP, bem como o juízo primevo indeferiu a suspensão dos efeitos da execução. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme destacado pelo Ministro GILMAR MENDES, nos autos do HC 185.913/DF, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Em caso de afronta, “cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível”. 



    No presente caso, a autoridade apontada como coatora (Juízo da Vara Única da Comarca de Itumirim/MG) não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 



    Além disso, o Juízo de origem decidiu que não há sentido em que se ofereça o ANPP [...] após a Sentença condenatória transitada em julgado. Ademais, após a vir à tona a vigência do art. 28-A do CPP, o reeducando permaneceu inerte, sem postular o referido benefício, restando preclusa tal possibilidade, em observância à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação processual. Esse entendimento, aliás, está em consonância com a TESE fixada pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente